Tribunal: TJDFT
Processo: 0743073-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743073-38.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JEAN BOGAROCH NARDOTO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB contra a decisão ID origem 250145132, proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0749415-62.2025.8.07.0001, ajuizada por JEAN BOGAROCH NARDOTO, ora agravado. Na ocasião, o Juízo concedeu a gratuidade da justiça e deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, cujo objetivo era suspender os descontos automáticos em conta corrente, decorrentes de empréstimo bancário. Ao examinar a admissibilidade recursal, verifiquei que o pagamento do preparo não havia sido comprovado, razão pela qual determinei a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento quando da interposição do recurso ou efetuasse o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. O agravante, entretanto, recolheu o preparo de forma simples, após a interposição do recurso. Assim, tendo sido oportunizada a regularização do preparo e não atendida a determinação judicial, está configurada a deserção. Ante o exposto, não conheço o recurso por ser inadmissível, na forma do art. 1.007, § 4o, c/c art. 932, inciso III, ambos do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 15 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator